Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710817-04.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELTON SOARES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMERA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA REFERENTE À AÇÃO COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. É inviável a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP, pois, os elementos que formam o conjunto probatório mostram-se suficientes para indicar a autoria delitiva em desfavor do réu, especialmente por ter sido abordado dirigindo o veículo roubado. 3. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 4. O col. STJ vem firmando o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade policial ou judiciária, ainda que ela seja parcial. 4.1. A expressão “autoridade policial” reporta-se unicamente ao delegado de polícia, não cabendo compreender nessa expressão qualquer outro agente estatal, inclusive o policial militar. Assim, apenas o depoimento do policial militar, no sentido de que o réu, no momento da abordagem, confessou ter roubado o veículo que conduzia, não é apto a embasar a atenuante da confissão espontânea. 5. Merece acolhimento o pedido de afastamento do reconhecimento da reincidência referente à ação penal em que o réu foi absolvido. 6. Mantida a multirreincidência em razão da condenação em duas ações, a exasperação da reprimenda deve se dar em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena, na fração de 1/5 (um quinto), de modo a guardar a proporcionalidade necessária. 7. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), é dispensável a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e seguros da vítima e da testemunha. Ademais, compete à Defesa comprovar que a arma usada pelo réu se tratava de simulacro. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente afirma violação ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, perante os agentes policiais, teria o condão de diminuir a pena na segunda fase de dosimetria da reprimenda. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (AgRg no AREsp 2.497.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado: “Na hipótese dos autos, o acusado manteve-se em silêncio na fase inquisitorial e, no interrogatório judicial, negou a autoria do roubo, afirmando que estava apenas dirigindo o veículo a pedido de terceiros. Embora o réu tenha confessado à equipe da polícia militar que lhe abordou, ter praticado o roubo, conforme o depoimento da testemunha policial, e, tal circunstância tenha sido utilizada como suporte para a condenação na origem, não pode ser considerado para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Isso porque a expressão “autoridade policial” reporta-se unicamente ao delegado de polícia, que exerce o comando das ações da polícia judiciária, não podendo citada expressão alcançar outros agentes. Assim, inviável adotar o depoimento do policial para aplicação da atenuante” (ID 54047955). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027